Tribunal: TJMT
Processo: 0005277-16.2008.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005277-16.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ANDERSON BIELESCKI - CPF: 026.968.961-35 (APELADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCONFORMIDADE DA DIGITALIZAÇÃO – REJEITADA – SEQUÊNCIA LÓGICA DAS FOLHAS QUE DEMONSTRA A IRRELEVÂNCIA DAS PÁGINAS FALTANTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR – REITERADOS REQUERIMENTOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – MAIS DE 5 ANOS SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA EFETIVA COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por vicio na digitalização dos autos se as páginas faltantes não têm o condão de modificar a decisão recorrida, tampouco de ocasionar qualquer prejuízo à parte.

O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos, sendo suficiente que exponha de forma clara, ainda que de modo sucinto, os elementos formadores da sua convicção.

Para que se afaste o reconhecimento da prescrição, é necessário que se evidencie a conduta diligente do credor em impulsionar o feito por prazo inferior ao da prescrição do direito material, situação não verificada quando a parte credora, por vários anos, limita-se a requerer a suspensão do processo, medida que não se mostra frutífera para fins de localização do devedor.

“A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.”
(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005277-16.2008.8.11.0040

APELANTE(S):

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

APELADO(S):

ANDERSON BIELESCKI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Monitória convertida em Execução de Título Executivo Judicial
ajuizada pela Apelante em face de ANDERSON BIELESCKI, acolheu, de ofício, a prescrição e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois proferida sem que houvesse a prévia a correção de vício na digitalização dos autos, consubstanciada na ausência das folhas 37 e 60, irregularidade que teria sido devidamente comunicada nos autos. Assim, sustenta que
“não se sabe o teor dos documentos/páginas faltantes no processo, motivo pelo qual se mostra necessário a regularização processual para que o processo possa seguir o seu caminho natural”.

Aponta, ainda, a nulidade da sentença por suposta fundamentação insuficiente, haja vista que a decisão não aponta expressamente os marcos temporais considerados para fins de cômputo do prazo prescricional.

Por fim, alega a inocorrência de prescrição,
“especialmente porque o Autor durante a tramitação do feito vem promovendo os atos que estavam ao seu alcance para dar prosseguimento ao feito, sendo que não deve arcar com eventual e compreensível demora do Poder Judiciário”.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 192814670.

Sem contrarrazões, tendo em vista a revelia da parte apelada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R
VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - DESCONFORMIDADE DA DIGITALIZAÇÃO.

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois proferida sem que houvesse a prévia a correção de vício na digitalização dos autos, consubstanciada na ausência das folhas 37 e 60, irregularidade que teria sido devidamente comunicada nos autos (id. 192715237). Assim, sustenta que
“não se sabe o teor dos documentos/páginas faltantes no processo, motivo pelo qual se mostra necessário a regularização processual para que o processo possa seguir o seu caminho natural”.

De fato, compulsando os autos digitalizados, nota-se a ausência das folhas 26, 37, 60 e 71. Contudo, a sequência lógica dos documentos juntados permite concluir, com certa margem de segurança, que nenhuma das laudas faltantes poderia ocasionar qualquer prejuízo ao Apelante ou influenciar a conclusão do Magistrado.

A fl. 26, por exemplo, está entre páginas que continham os comprovantes das custas e despesas processuais recolhidas no momento da propositura da demanda.

A fl. 37 está entre a 36, na qual a parte requer a juntada do comprovante de depósito das diligências do oficial de justiça, bem como a intimação do requerido, e a 38, que se limita a deferimento do pedido de fl. 36. Logo, a fl. 37 contém o comprovante de pagamento da referida despesa.

Do mesmo modo, a fl. 60 está entre a 59, na qual o magistrado defere o pedido de suspensão do feito por 180 dias, com remessa ao arquivo provisório, e a 61, que contém certidão de transcurso do prazo acima, e determinação de intimação da parte Autora, ora apelante, para manifestação.

Por fim, a fl. 71, está entre a 70, que contém certidão de publicação de ato ordinatório e a 72, na qual o juiz determina a intimação pessoal da autora para manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento do feito, na forma do artigo 485, §1º, do CPC, o que evidencia que a página 71 continha certidão de decurso do prazo sem atendimento da diligência determinada à fl. 70.

Assim, patente que as páginas ausentes não têm o condão de modificar a decisão recorrida, tampouco de ocasionar qualquer prejuízo à parte, o que afasta o reconhecimento da nulidade da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO E DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CAUSA PRÓPRIA PARA QUE OS OUTORGADOS VENDESSEM LIVREMENTE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS OUTORGANTES – IMÓVEL TRANSFERIDO PARA OS PRÓPRIOS OUTORGADOS – PROCURAÇÃO OUTORGA EM CAUSA PRÓPRIA – ART. 117, DO CC – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO FORA OUTORGADO SOB COAÇÃO PARA FORÇAR O PAGAMENTO DE DÍVIDA MUTUÁRIA DE AGIOTAGEM CONTRAÍDA PELOS OUTORGANTES JUNTO AOS OUTORGADOS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL SUPERAVA EXCESSIVAMENTE O VALOR DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
NULILDADE POR DEFEITO NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – SEM PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. (...)
5. Não há falar em nulidade da sentença por defeito na digitalização dos autos físicos, no caso em que os arquivos alegadamente defeituosos em nada influenciaram na solução do caso.

(N.U 0003397-66.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Assim, embora ausentes as páginas assinaladas, e mesmo que a situação tenha sido comunicada ao juízo, considerando que as folhas ausentes se mostram irrelevantes ao deslinde da causa, não há falar em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
- PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

A parte apelante aduz a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, haja vista que a decisão não aponta expressamente os marcos temporais considerados para fins de cômputo do prazo prescricional.

Ocorre que o ponto essencial para o deslinde da causa foi tratado na sentença, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. Vejamos (id. 192715243):

Válido frisar que a jurisprudência do STJ há longa data já se firmou no sentido de que não basta a intensa atividade da parte interessante requerendo medidas em juízo; elas não têm o condão de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g. a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1165108 SC 2017/0218255-6 – Data de publicação: 28/02/2020) – grifado

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos, sendo suficiente que exponha de forma clara os elementos formadores da sua convicção, ainda que de modo sucinto, o que se verifica da decisão recorrida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Monitória convertida em Execução de Título Executivo Judicial
ajuizada pela Apelante em face de ANDERSON BIELESCKI, acolheu, de ofício, a prescrição e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

A Apelante, em suas razões recursais, alega a inocorrência de prescrição
“especialmente porque o Autor durante a tramitação do feito vem promovendo os atos que estavam ao seu alcance para dar prosseguimento ao feito, sendo que não deve arcar com eventual e compreensível demora do Poder Judiciário”.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a Ação Monitória fundada em cheques sem força executiva foi ajuizada em outubro de 2008, e o despacho ordenando a citação do devedor foi exarado no dia 30/10/2008.

À época, a última tentativa de citação do devedor se deu em 25/09/2009 (id. 192715234, p. 69).

Na sequência, todas a manifestações seguintes do Autor, ora Apelante, foram no sentido de
requerer a suspensão do processo
, conforme se verifica do id. 192715234, página 87, no ano de 2011; página 91, em 2011; página 99, em 2012; página 105, em 2013 e página 115, em 2014, todas medidas protelatórias e incapazes de viabilizar a localização do devedor.

Somente em 06 de agosto de 2016, praticamente 7 anos depois da última tentativa de citação (25/09/2009), é que a parte Autora tomou providência efetiva nos autos para localização do devedor, apresentando seu endereço correto para citação (id. 192715234 páginas 131-133), que se efetivou em 08/02/2018.

Com efeito, para afastar a prescrição, é necessário que se evidencie a conduta diligente do credor em impulsionar o feito por prazo inferior ao da prescrição do direito material, situação não verificada nos autos, na medida em que, como dito, a parte autora, por vários anos, limitou-se a requerer a suspensão do processo, medida que não se mostra frutífera para fins de localização do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Este Sodalício também já enfrentou a matéria, concluindo pela ocorrência da prescrição em caso de providências infrutíferas e protelatórias, conforme aresto:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO NOVO PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IAC-01 ( RESP. 1.604.412/SC ) – OMISSÃO RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pela norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
"( EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). Outrossim, observando-se o requerimento de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada, apenas eternizando um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.-
(N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Assim, constata-se que a demora na citação do devedor, que só se efetivou em 08/02/2018, não pode ser imputada ao serviço judiciário, na forma do artigo 240, §3º, do CPC, mas sim à desídia do credor, operando-se a prescrição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024